Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DAS RÉS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pelos elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial, são uníssonos no sentido de que as acusadas, mediante violência e grave ameaça exercida em concurso de pessoas e emprego de arma, constrangeram a vítima a lhes transferir valores em dinheiro indevidos em razão da realização de um programa.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou ambas as rés como incursas nas sanções do artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.